Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600453-22.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600453-22.2024.6.16.0075

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600453-
22.2024.6.16.0075 que, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Mário César Costenaro, determinando
a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais),
correspondente às irregularidades identificadas. (Prestação de Contas Eleitorais de Mario Cesar
Costenaro e Lucio de Marchi Vice-Prefeito, que concorreram aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito
de Toledo/PR, pelo partido Republicanos e Progressistas -PP, nas Eleições Municipais de 2024,
aprovadas com ressalvas em razão foi constatada irregularidade no uso de R$ 86.000,00 do FEFC,
utilizados em materiais gráficos e audiovisuais que incluíam candidatos a vereador de partidos não
coligados. O artigo 17, § 2º, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, veda o repasse de recursos
do FEFC para candidatos de partidos não coligados, sendo essa vedação reforçada pela decisão
vinculante do STF na ADI n.º 7214/DF. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIO CESAR COSTENARO (EMBARGANTE)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIO CESAR COSTENARO PREFEITO
(EMBARGANTE)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486440
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44486440 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222662400000043429107
Número do documento: 25051914222662400000043429107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:12:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.861

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600453-22.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MARIO CESAR COSTENARO PREFEITO
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
EMBARGANTE: MARIO CESAR COSTENARO
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
EMBARGADO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
MERO
INCONFORMISMO.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a
sentença de aprovação com ressalvas das contas eleitorais e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
1.2 O Embargante alega omissão no acórdão por não analisar o argumento de que
a publicidade conjunta com candidatos ao cargo de Vereador de partidos não
coligados também o beneficiou, afastando a irregularidade. Requereu a
designação de audiência de conciliação junto ao NUPEC-JEPR, antes do
julgamento dos embargos de declaração e, de forma subsidiária, o acolhimento
dos embargos para afastar a irregularidade apontada no acórdão recorrido, bem
como o consequente afastamento do dever de recolhimento de recursos ao
Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição

Num. 44486440 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222662400000043429107
Número do documento: 25051914222662400000043429107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:12:55
dos embargos de declaração, eis que ausentes os vícios que justificam o seu
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber: (i) se a designação de audiência
de conciliação junto ao NUPEC-JEPR é cabível em caso de prestação de contas
eleitorais; e (ii) se há omissão no acórdão recorrido, que determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, a matéria em
discussão cinge-se à interpretação e aplicação da legislação eleitoral às contas
apresentadas, não configurando um conflito de interesses passível de resolução
por meio de conciliação no âmbito do NUPEC-JEPR.
3.2 O acórdão recorrido expressamente considerou que a doação estimável de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC por
candidato a prefeito a candidatos ao cargo de vereador filiados a partidos distintos,
ainda que sob a forma de material conjunto de campanha, configura irregularidade
grave e caracteriza a aplicação irregular dos recursos, impondo-se o recolhimento
integral do montante ao Tesouro Nacional pelo candidato responsável pelo
repasse irregular, nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
e do entendimento atual deste Tribunal.
3.3 A insurgência do embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de Embargos de Declaração, mas mero
inconformismo com o acórdão que que aprovou com ressalvas suas contas
eleitorais e determinou o recolhimento do montante de R$ 86.000,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da aplicação irregular de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de Declaração CONHECIDOS e NÃO ACOLHIDOS. Mantido
o acórdão recorrido em sua integralidade.
4.2 Tese de Julgamento: 1. É incabível a designação de audiência de conciliação
junto ao NUPEC-JEPR em caso de prestação de contas eleitorais, haja vista que a
matéria em discussão cinge-se à interpretação e aplicação da legislação eleitoral.
2. A doação estimável de recursos do FEFC por candidato a prefeito a candidatos
ao cargo de vereador filiados a partidos distintos, ainda que sob a forma de
material conjunto de campanha, configura irregularidade grave e caracteriza a
aplicação irregular dos recursos, impondo-se o recolhimento integral do montante

Num. 44486440 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222662400000043429107
Número do documento: 25051914222662400000043429107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:12:55
ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §9º; Lei n. 9.504/97.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Mario Cesar Costenaro em
face do Acórdão nº 66.389, que, por unanimidade de votos, manteve a sentença que
aprovou com ressalvas suas contas eleitorais e determinou o recolhimento do montante
de R$ 86.000,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44428517), o embargante alega, em síntese, que o
acórdão recorrido é omisso ao não analisar o argumento de que a publicidade conjunta
com candidatos ao cargo de Vereador — que não integravam os partidos da chapa
majoritária — também beneficiou o prestador de contas. Esse ponto afasta a
irregularidade apontada, conforme entendimento já adotado pelo próprio TRE no Recurso
Eleitoral nº 0600397-93.2020.6.16.0021, que não foi considerado no julgamento do caso
atual. Ao final, requereu a designação de audiência de conciliação junto ao NUPEC-JEPR,
antes do julgamento dos embargos de declaração e, de forma subsidiária, o acolhimento
dos embargos para afastar a irregularidade apontada no acórdão recorrido, bem como o
consequente afastamento do dever de recolhimento de recursos ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição dos embargos
de declaração, eis que ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento (ID
44466569).
É o relatório.

VOTO

Num. 44486440 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222662400000043429107
Número do documento: 25051914222662400000043429107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:12:55
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do Requerimento de Designação de Audiência de Conciliação
Em suas razões recursais, o embargante requereu a designação de audiência de
conciliação junto ao NUPEC-JEPR, antes do julgamento dos embargos de declaração,
para que seja resolvido o imbróglio processual, haja vista não se tratar de demanda que
possa implicar em cassação ou declaração inelegibilidade.
Pois bem.
A Resolução TRE n. 936/2024 instituiu o NUPEC-JEPR para atuar em feitos eleitorais que
permitam a conciliação como meio de resolução de conflitos.
No entanto, no caso em análise, entendo que não há propriamente um conflito de
interesses a ser conciliado, mas sim a necessidade de análise das contas de campanha
do candidato Mário César Costenaro, eleito Prefeito de Toledo/PR nas Eleições
Municipais de 2024, de acordo com o regramento específico previsto na Lei n. 9.504/97 e
na Resolução TSE nº 23.607/2019.
O cerne da questão reside na análise da regularidade das contas de campanha à luz da
legislação pertinente, o que deve ser realizado pelo órgão judicial competente, em
conformidade com os procedimentos legais estabelecidos.
Dessa forma, a matéria em discussão cinge-se à interpretação e aplicação da legislação
eleitoral às contas apresentadas, não configurando um conflito de interesses passível de
resolução por meio de conciliação no âmbito do NUPEC-JEPR, razão pela qual deve ser
indeferido o pedido de designação de audiência de conciliação.
c) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;

Num. 44486440 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222662400000043429107
Número do documento: 25051914222662400000043429107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:12:55
III - corrigir erro material.
No caso em análise, Mário César Costenaro argumenta que o acórdão recorrido é omisso
por não ter enfrentado a tese de que a publicidade conjunta, mesmo incluindo candidatos
a Vereador de partidos não coligados, também o beneficiou diretamente, enquanto
candidato à Prefeito pela chapa majoritária. Segundo o embargante, essa circunstância
afastaria a irregularidade apontada no uso de recursos do FEFC, conforme o
entendimento aplicado em precedente do próprio TRE-PR (Recurso Eleitoral nº 0600397-
93.2020.6.16.0021), o qual não foi considerado no julgamento do presente caso.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de
considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o órgão judicial.
Pois bem.
Nada obstante as alegações do embargante sobre a existência de omissão, o acórdão
recorrido expressamente considerou que a doação estimável de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC por candidato a prefeito a candidatos
ao cargo de vereador filiados a partidos distintos, ainda que sob a forma de material
conjunto de campanha, configura irregularidade grave e caracteriza a aplicação irregular
dos recursos, impondo-se o recolhimento integral do montante ao Tesouro Nacional pelo
candidato responsável pelo repasse irregular, nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, conforme entendimento desta Corte. Veja-se:
[...] a alegação de que os materiais beneficiaram diretamente a chapa majoritária não é
suficiente para afastar a irregularidade, uma vez que a análise técnica comprovou que os
materiais também foram destinados a candidatos de outros partidos. Ainda que a
propaganda tenha sido conjunta, a finalidade do recurso foi compartilhada, o que
desrespeita a norma eleitoral. [...] A mencionada doação, ainda que estimável em
dinheiro, é oriunda de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, e foi realizada e recebida por candidatos que não pertencem à mesma legenda, o
que configura irregularidade, diante da vedação pela legislação eleitoral de doação de
recursos por candidatos à majoritária a candidatos à proporcional pertencentes a legenda
diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para eleição majoritária. Ressalte-
se que o repasse é vedado, mesmo quando se trata de material conjunto de campanha,
conforme o entendimento desta Corte. Veja-se: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E
DESPROVIDO.
[...] Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do
material de campanha para benefício mútuo. [...] Há duas questões em discussão: (i)
saber se o repasse de recursos do FEFC por candidata de partido coligado na
majoritária, mas diverso do beneficiário, caracteriza irregularidade; (ii) saber se o
percentual da irregularidade impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A vedação ao repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos diversos está prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC nº 97/2017, que proíbe coligações em

Num. 44486440 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222662400000043429107
Número do documento: 25051914222662400000043429107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:12:55
eleições proporcionais. O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI nº 7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados para o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições
constitucionais. O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o
recorrente, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e
caracteriza recurso de fonte vedada. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e
desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido. [...] (RECURSO ELEITORAL nº
060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
16/12/2024) - (Destaquei) Como se vê, a doação estimável de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC por candidato a prefeito a candidatos
ao cargo de vereador filiados a partidos distintos, ainda que sob a forma de material
conjunto de campanha, configura irregularidade grave e caracteriza a aplicação irregular
dos recursos, impondo-se o recolhimento integral do montante ao Tesouro Nacional pelo
candidato responsável pelo repasse irregular, nos termos do artigo 17, §9º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, sendo incabível a restituição proporcional ou a compensação de
valores, conforme pleiteado pelo prestador.
Como bem ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o recorrente traz julgado de
2021 (Recurso Eleitoral n° 0600397-93.2020.6.16.0021), defendendo que o E. TRE/PR
deve se manifestar quanto ao precedente jurisprudencial, o qual seria suficiente para
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador. Trata-se, entretanto, de posicionamento
superado pelo E. TRE/PR cujo entendimento atual é o de que o repasse é vedado ainda
que se trate de material conjunto de campanha, nos termos do entendimento desta Corte
(RECURSO ELEITORAL nº060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.)
Como se vê, a insurgência do embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com o
acórdão que que aprovou com ressalvas suas contas eleitorais e determinou o
recolhimento do montante de R$ 86.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão da aplicação
irregular de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.
Desse modo, há se concluir pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos que a
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil
[2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO dos embargos de
declaração opostos por Mario Cesar Costenaro e pela manutenção do acórdão recorrido
em sua integralidade.

Num. 44486440 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222662400000043429107
Número do documento: 25051914222662400000043429107
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:12:55

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600453-22.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 MARIO CESAR
COSTENARO PREFEITO, MARIO CESAR COSTENARO - Advogado dos EMBARGANTES: RUY
FONSATTI JUNIOR - PR24841 - EMBARGADO: JUÍZO DA 075ª ZONA ELEITORAL DA TOLEDO
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025